Tribunal: TJMT
Processo: 1010573-63.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010573-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JAIR ANTONIO BALDISSERA - CPF: 325.811.651-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010573-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAIR ANTONIO BALDISSERA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a suspensão dos efeitos jurídicos do Termo de Embargo/Interdição da SEMA-MT, referente a imóvel situado em área urbana, até o julgamento de mérito da ação declaratória de nulidade de ato administrativo
[6]
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para julgar a causa; e (ii) a legalidade da manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do termo de embargo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop se mantém, não havendo incompetência absoluta em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital
[6]
.
4. A manutenção da tutela de urgência que suspende os efeitos do termo de embargo é razoável, considerando que o imóvel embargado se trata de área urbana, não rural, e que a regularização deve ser providenciada perante a prefeitura e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
[6]
.
5. As razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para modificar a decisão agravada, revelando mero inconformismo com a fundamentação adotada
[6]
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a suspensão dos efeitos de termo de embargo ambiental referente a imóvel em área urbana quando a regularização deve ser providenciada perante órgãos municipais, e não estaduais."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.116/2015, art. 8º, I, VIII, X, XXIII.

Jurisprudência relevante citada: Não citada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010573-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAIR ANTONIO BALDISSERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 221829188, que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo da Comarca de Sinop, em relação ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital e, no mérito, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada por Jair Antônio Baldissera, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do Termo de Embargo/Interdição da SEMA-MT n° 21044110, até o julgamento de mérito, ou posterior revogação da liminar.

O Estado de Mato Grosso repete os argumentos do recurso de agravo de instrumento, suscitando a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, ao argumento de que, nos termos da Resolução nº. 02/2019 do TJMT, cabe à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital processar e julgar os feitos afetos à matéria ambiental.

No mérito, sustenta que a parte agravada cometeu infração ao meio ambiente, sendo, por óbvio, merecedora do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção ao meio ambiente, seria com a aplicação do embargo.

Afirma, ainda, que, o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada, de modo que não há que se falar em desembargo, ressaltando que, toda a argumentação do requerente guarda relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.

Com estes argumentos, requer o provimento ao agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 233215665, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010573-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAIR ANTONIO BALDISSERA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 221829188, que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo da Comarca de Sinop, em relação ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital e, no mérito, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada por Jair Antônio Baldissera, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do Termo de Embargo/Interdição da SEMA-MT n° 21044110, até o julgamento de mérito, ou posterior revogação da liminar.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Inicialmente, observo que o Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para julgar o feito, por se tratar de matéria efetivamente ambiental.

Sem maiores digressões, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

Art. 1° -
A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais.

Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger e, porque não, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal.

A Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito.

Quanto ao pedido liminar, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida, se restar comprovado que da imediata produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
), consoante preveem os artigos 1.019, I e 995, parágrafo único c/c art. 1.012, §4º, todos do CPC/15.

De início, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
a quo
, quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida pela parte agravada, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme consignado, o Agravante se insurge contra a decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo/Interdição da SEMA-MT n° 21044110.

É este, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...]. Voltando-me ao caso dos autos temos que a parte Autora efetuou o pagamento referente à sensação administrativa, assim como comprovou o pagamento de reposição florestal, conforme comprovam documentos ID Num. 135468393 - Pág. 28 à 33.

Na sequência, os documentos ID Num. 135468393 - Pág. 36 à 39, temos que o Requerido nega o desembargo sob alegação de que o “CAR” referente à propriedade em questão, encontra-se SUSPENSO.

Outrossim, a documentação apresentada ID Num. 135468394 - Pág. 1 e 2, comprova que o próprio requerido admite ser, no caso do imóvel em atenção urbano, necessária a regularização ambiental perante prefeitura juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por meio do Projeto de Regularização Ambiental (PRA) e o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

A sequência de documentos, ID Num. 135468395 - Pág. 1 e Num. 135468396 - Pág. 1 à 8 comprovam que a parte autora buscou esta regularização junto ao Município apresentado referida documentação.

Nesse viés, a princípio, não se mostra razoável a manutenção do embargo com base na exigência da regularização do “CAR”, quando o imóvel embargado se trata de área Urbana e não rural, conforme documento ID Num. 141960299 - Pág. 1, e considerando ainda a afirmação do próprio órgão ambiental no sentido de que a regularização deve ser providenciada perante a prefeitura juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o que foi feito pela parte Autora.

Assim, evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano consubstancia-se, na espécie, no Autor estar impedido de gozar do seu direito de propriedade e, por conseguinte, explorar as atividades agropecuárias no imóvel.

Por todo exposto, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE. [...].

Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da liminar não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa.

Isso porque, consta da decisão administrativa que o autuado, ora agravado, efetuou o pagamento da multa imposta pelos fiscais referente ao auto de infração nº. 21041649, de 15-6-2021, exaurindo a finalidade do processo, bem como que, referente ao Termo de Embargo nº. 210441110, da mesma data mencionada, este iria permanecer em razão da não regularização da área, já que o CAR da propriedade em questão estava suspenso, aguardando complementação do interessado (id. 135468393 – pág. 37 dos autos originários).

Por outro lado, foi anexado aos autos pelo agravado, um pedido de informações do autuado direcionado ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, no qual indagava a forma de regularização ambiental do imóvel em questão, uma vez que se tratava de imóvel urbano.

Na oportunidade, foi informado ao autuado que (id. 135468394 dos autos originários):

[...]. Considerando que o imóvel em questão se trata de imóvel urbano, o Projeto de Regularização Ambiental (PRA) e o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) devem ser protocolados na prefeitura juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tendo em vista que, conforme o site [...].

Segundo a Lei Complementar Nº 116/2015, que dispõe sobre o Código Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências.

Art. 8º. São atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente;

VIII - promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental;

X - elaborar e executar, direta ou indiretamente, projetos e atividades de proteção ambiental;

XXIII - atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos ambientais poluídos ou degradados; [...].

Desse modo, conforme assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, em princípio, não se mostra razoável a manutenção do termo de embargo com base na exigência da regularização do “CAR”, de acordo com a decisão administrativa alhures mencionada, quando o imóvel embargado se trata de área Urbana e não rural, conforme documento de id. 141960299 - Pág. 1, principalmente diante da afirmação do próprio órgão ambiental estadual, no sentido de que a regularização deve ser providenciada perante a prefeitura juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o que foi feito pela parte agravada/autora (id. 135468395).

Por tais considerações, a não concessão do efeito suspensivo é medida impositiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento. [...].

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por esta Relatora, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024